Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700225-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA, JANETE LIMA LINS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA D E S P A C H O A destituição do patrono se deu tão somente por G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA (ID 33948129). Assim, intime-se o Dr. CARLOS DIEGO FILGUEIRA DE SOUSA, OAB-DF no 69.910, a fim de comprovar a destituição do mandato por parte dos demais agravados, ou a renúncia devidamente notificada, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator